Tribunal: TJMT
Processo: 1020431-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020431-26.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Danos Morais n.o 1032049-59.2021.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por H.S.M.S., representada por sua genitora Rosinete da Silva, e determinou que a Agravante se abstenha de cobrar os valores referentes à coparticipação das faturas nos valores R$ 6.751,68 (seis mil e setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) com vencimento em 20/09/2021 e outra de R$ 503,58 (quinhentos e três reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento em 15/10/2021), referente à coparticipação do mês de setembro/2021, agosto/2021, Julho/21 e Junho/2021.
O Julgador singular determinou ainda que os valores de coparticipação a serem cobrados sejam separados das faturas mensais, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada cobrança indevida.
Inconformada, a Recorrente alega ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida no juízo a quo.
Segue aduzindo que, por se tratar de contrato na modalidade de coparticipação, há previsão expressa de autorização da cobrança de 30% (trinta por cento) dos valores pagos em consultas, exames de rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais.
Argumenta que a modalidade coparticipação tem o mutualismo como fundamento, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da Operadora de Plano de Saúde e proporcionar a prestação de serviços de saúde de forma equânime e sustentável.
Sustenta que a “Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado”; assim, protesta pelo reconhecimento da legalidade da cobrança de coparticipação, sob pena de contrariedade ao artigo 16 da Lei 9.656/98.
Reitera que a cobrança da coparticipação é autorizada pela legislação (art. 14 da Lei 9.656/98) e pelos órgãos fiscalizadores, sendo realizada dentro dos limites previstos no contrato (30% sobre o procedimento), razão pela qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe sobre a possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, inobstante a Recorrente afirmar a existência de probabilidade do direito e que a manutenção da decisão lhe causará custos elevados, a irreversibilidade desse custo não está comprovada, isso porque o Juiz singular suspendeu a fatura do mês de setembro/2021 e as subsequentes até o deslinde da causa, o que implica dizer que, se eventualmente o pedido for julgado improcedente, a Agravante poderá cobrar os valores devidos.
Da análise dos autos, verifica-se que a Agravada acostou aos autos a fatura referente ao mês de setembro/2021 no valor de R$ 6.732,85 (seis mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos) (ID. 108967498 – pag. 108); além disso, apresentou os pagamentos efetuados nos meses anteriores (ID. 108967498 – pag. 93).
Com efeito, muito embora seja admitida a cobrança de coparticipação em razão da previsão do contrato, tenho que o aumento expressivo e repentino do valor da fatura do plano de saúde implica grave risco de prejuízo à Agravada, fato que justifica, nessa fase preambular, a concessão da tutela de urgência pelo Juiz singular.
Nesse prisma, ao meu sentir, manter a decisão hostilizada que suspendeu as cobranças da coparticipação, ao menos nesta análise de cognição sumária, mostra-se acertada.
Portanto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora